Tribunal: TJMT
Processo: 1014027-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014027-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de Kelvin Lorhan Soligo Damian, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de outubro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1030501-33.2020.8.11.0002, que tramitou no juízo retromencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), delitos esses que foram apurados na Ação Penal n. 1030501-33.2020.8.11.0002, na qual ele foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta, o impetrante, que “a confissão espontânea da ilustríssima Senhora Karlyne, e os evidentes conflitos dos depoimentos dos policiais evidenciam a inocência do paciente”; esclarecendo, outrossim, que a prova da materialidade delitiva foi obtida ilicitamente, posto que derivada de invasão domiciliar e violência policial, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos originários.
Assevera, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta, além disso, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da acusação, que não apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, inviabilizando a remessa da ação penal originária para este Tribunal de Justiça.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, bem como a anulação das provas colhidas de forma irregular, mediante suposta invasão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva ou eventual arbitrariedade na obtenção das provas da materialidade delitiva, mormente quando a impetração se encontra precariamente instruída. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além disso, deve ser registrado que, em relação à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus n. 1026999-92.2020.8.11.0000 impetrado em favor do paciente, consignando, naquela oportunidade, que: O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, além de ser reincidente no crime de tráfico, foram apreendidos mais de 7 kg (sete quilos) de maconha por ocasião de sua prisão em flagrante, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Além do mais, não se pode olvidar que prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator